Tribunal: TJMT
Processo: 0004362-34.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIA LUIZA ANGELA SAVINI

Número do Protocolo: 102896/2016
Data de Julgamento: 05-07-2021

E M E N T A
DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENCA – AÇÃO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO - E REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE – NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – TERMO INICIAL – DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA - REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 - PREENCHIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 20, § 4, DO CPC/73 – FIXADOS CORRETAMENTE - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – DEVEM OBSERVAR O TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1 – A teor do que dispõe o art. 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
2 - Quanto a correção monetária, e os juros de mora, devem observar o Tema 810 do STF e 905 do STJ.

INTERESSADO(S):
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MARIA LUIZA ANGELA SAVINI

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento do Auxílio Doença com conversão em Aposentadoria Por Invalidez, ajuizada por Maria Luiza Ângela Savini em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
1 - confirmar a liminar concedida, bem como para converter o auxílio doença no 604.109.808-0, em aposentadoria por invalidez, a partir do dia imediato a cessação do auxílio doença (6/2/2014).
2 - Condenar, o requerido ao pagamento das parcelas referente a aposentadoria por invalidez a partir de 6/2/2014 (termo inicial) até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria, descontadas qualquer verba a título de benefício previdenciário (auxílio doença no 604.109.808-0) e remuneração que, porventura, a autora tiver recebido nesse intervalo, bem como a alterar a nomenclatura do benefício de auxílio doença no 604.109.808-0 para auxílio doença por acidente do trabalho (espécie 91).
3 - Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
4 - Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o Réu. Condenou, porém, o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixou em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no § 4o, do art. 20, do CPC.
5 - Em atenção ao Provimento no 20/2008/CGJ/MT, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: Maria Luiza Ângela Savini. BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho. RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 6/2/2014 - Dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio doença no 604.109.808-0.
6 - Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do artigo 496, I, do CPC.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lançado às fls. 126/128, entendeu pela ausência de interesse público apto a justificar sua intervenção no feito.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Como anteriormente relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento do benefício do Auxílio Doença c/c conversão em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por Maria Luiza Angela Savini em face do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para confirmar a liminar concedida, bem como para converter o auxílio doença no 604.109.808-0, em aposentadoria por invalidez, a partir do dia imediato a cessação do auxílio doença (6/2/2014). Condenou, o requerido ao pagamento das parcelas referente a aposentadoria por invalidez a partir de 6/2/2014 (termo inicial) até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria, descontadas qualquer verba a título de benefício previdenciário (auxílio doença no 604.109.808-0) e remuneração que, porventura, a autora tiver recebido nesse intervalo, bem como a alterar a nomenclatura do benefício de auxílio doença no 604.109.808-0 para auxílio doença por acidente do trabalho (espécie 91).
Pois bem.
Impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar a sentença, na íntegra, podendo modificá-la, no todo ou em parte, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo, ou ratificá-la.
Da análise dos autos, observa-se que a Autora ajuizou Ação de Concessão de Benefício Previdenciário em 30-3-2015, argumentando, em suma, que está acometida de doença laboral, a qual é equiparada a acidente de trabalho, em decorrência de constante realização de trabalho pesado.
Relata que, se encontra com sérios problemas na coluna, por isso, recebeu auxílio doença pelo período de 16/11/2013 a 5/2/2014.
Afirma que, não conseguiu retornar ao trabalho, em razão de estar impossibilitada de trabalhar, uma vez que sente fortes dores nas costas, e permanentemente “travada”, com indicação cirúrgica e risco de paraplegia súbita.
Nesse contexto, requer a concessão de tutela antecipada a fim de que, o requerido restabeleça o auxílio doença no 604.109.808-0, desde a data da cessação, e a sua conversão em aposentadoria por invalidez.
O requerido apresentou contestação e rechaçou os argumentos apresentados pelo autor, ressaltando que para a concessão do benefício por ele pleiteado seria necessário o cumprimento dos requisitos exigidos na lei previdenciária pátria, os quais não estariam presentes no caso destes autos, ensejando o julgamento de total improcedência dos pedidos formulados na exordial (fls. 51/55).
A parte autora apresentou impugnação à contestação, reiterando os termos da inicial (fls. 64/69).
A requerente juntou aos autos novos atestados médicos que confirmam o seu problema de saúde (fls. 79/86).
Laudo pericial encartado às fls. 97/102.
A sentença foi proferida às fls. 107/110), in verbis:
[...]
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com arrimo no que dispõe o art. 269, I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado por MARIA LUIZA ANGELA SAVINI contra o INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL, para confirmar a liminar acima concedida, bem como para converter o auxílio doença no 604.109.808-0, em aposentadoria por invalidez, a partir do dia imediato a cessação do auxílio doença (6/2/2014). Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das parcelas referente a aposentadoria por invalidez a partir de 6/2/2014 (termo inicial) até a data da efetiva implantação do benefício de aposentadoria, descontadas qualquer verba a título de benefício previdenciário (auxílio doença no 604.109.808-0) e remuneração que, porventura, a autora tiver recebido nesse intervalo, bem como a alterar a nomenclatura do benefício de auxílio doença no 604.109.808-0 para auxílio doença por acidente do trabalho (espécie 91). Os valores atrasados deverão ser acrescidos de correção monetária, segundo o índice oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial – TR), a partir do vencimento de cada parcela, bem como de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009. A partir da data da expedição do precatório, incidirá tão somente correção monetária, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos da decisão de efeitos moduladores definidos pelo Supremo Tribunal Federal, em 25/3/2015, nos autos das ADIs nos 4.357 e 4.425, e entendimento firmado no Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Sem custas, em face do art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01, que favorece o Réu. Condeno, porém, o Réu ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), o que faço com fulcro no § 4o, do art. 20, do CPC. Em atenção ao Provimento no 20/2008/CGJ/MT, segue a síntese para implantação do benefício ora concedido: NOME DO SEGURADO: Maria Luiza Angela Savini. BENEFÍCIO CONCEDIDO: Aposentadoria por invalidez por acidente do trabalho. RENDA MENSAL INICIAL: a ser calculada pelo INSS. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIB: 6/2/2014 - Dia seguinte ao da cessação do benefício de auxílio doença no 604.109.808-0. Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.
[...]

Do benefício concedido à parte Autora
Como relatado, a autora busca, inicialmente, a condenação do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social o restabelecimento do benefício auxílio doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez, sob a alegação de que estaria incapacitada para o trabalho em razão de acidente do trabalho.
Da análise dos documentos acostados aos autos, especialmente o Laudo Pericial, constata-se que o Magistrado Singular agiu com acerto ao acolher os pedidos formulados na inicial, haja vista que restou comprovado a incapacidade para o exercício de atividade laborativa por parte da Autora.
No caso, a Segurada está acometida de doença laboral, a qual é equiparada a acidente de trabalho, em decorrência a constante realização de trabalho pesado, uma vez que sempre exerceu atividades em frigorífico na função de faqueira, sendo que o seu último trabalho foi como promotora de eventos, e, para esta última função era necessário muito esforço físico.
Da prolação da sentença, com base nos documentos juntados aos autos, especialmente o laudo pericial e as condições pessoais de Maria Luiza Angela Savini, (incapacidade total e permanente), concluiu o Juízo a quo pela conversão o auxílio doença em aposentadoria por invalidez, a partir do dia imediato a cessação do auxílio doença (6/2/2014).
Da análise dos autos, especialmente o laudo pericial (fls. 107/110), subscrito pela Dra. Cristina Teodoro de Melo Mendo – CRM-MT 2999, observo que:
RESPOSTA AOS QUESITOS:
[...]
1- Da análise dos exames e atestados médicos, é possível dizer que esta, encontra-se acometida por alguma patologia ortopédica na coluna incapacitante?
Resposta: Sim.
[...]
3- A incapacidade é total ou parcial para a função exercida pela Autora (promotora de eventos).
Resposta: Total.
4 – A incapacidade é temporário ou definitiva, diante da função exercida pela autora, com fundamentos nos atestados e exames apresentados na exordial
Resposta: Definitiva.
5 – O desempenho das funções habituais podem agravar a patologia?
Resposta: Sim.
[...]
6 –Qual a profissão exercida pela autora?
Resposta: Técnica de Som.
7 – A parte autora encontra-se acometida de alguma doença ou moléstia?
Resposta: Sim. CID – M511 e M542, desde outubro de 2002.
8 – A parte autora apresenta incapacidade para o trabalho?
Resposta: Sim. Início em 16-11-2013.
9 – A parte autora é suscetível de reabilitação profissional, ou seja, a parte autora pode vir a exercer profissão diversa das que vinha exercendo habitualmente, mas que lhe garanta a subsistência e seja viável exercê-la?
Resposta: Não.

Por fim, concluiu que, a periciada em questão laborou ao longo de sua vida com atividades que exigiram grandes esforços, acarretando em patologia da coluna cervical e lombar que tendem a se agravar em o avançar da idade e com a permanência no labor. Aguarda cirurgia na coluna via SUS, no entanto, como sua patologia é crônico-degenerativo entende-se que há incapacidade laborativa total e permanente, insusceptível de reabilitação para atividade que lhe garanta subsistência. Portanto, está permanentemente inválida.
Dessa forma, considerando a função que era desempenhada pela Autora (Faqueira em Frigorífico e Promotora de eventos), seu baixo nível cultural, grau de escolaridade (ensino fundamental completo), além, do laudo pericial atestar a sua incapacidade total e permanente para realizar as atividades laborais (que não poderá retornar ao trabalho – inválida), são fatores que justificam a conversão do benefício de auxílio doença em Aposentadoria por invalidez, conforme determinado na sentença.
A teor do que dispõe o art. 42 da Lei no 8.213/91, a aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.
O parágrafo primeiro do referido dispositivo legal estabelece, ainda, que a concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial.
No caso dos autos, segundo consignado no laudo pericial apresentado, a autora, possui incapacidade total e permanente para o exercício de suas atividades laborativas.
Dessa forma, conforme elucidado no laudo pericial, não resta dúvida de que a Requerente preenche os requisitos exigidos pela lei de regência, visto que há nos autos comprovação de incapacidade total e permanente para o labor originário, e para diversas atividades que exijam movimentos repetitivos, resultando em incapacidade multiprofissional.
Assim, considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para confirmar a liminar concedida, bem como converter o auxílio doença no 604.109.808-0, em aposentadoria por invalidez, a partir do dia imediato a cessação do auxílio doença (6-2-2014) e, ainda, alterar a nomenclatura do benefício de auxílio doença no 604.109.808-0, para o auxílio doença por acidente de trabalho (espécie – 91).
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça, in verbis:
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO –DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA RATIFICADA.
A Aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42). Considerando que a prova pericial foi conclusiva atestando que a incapacidade da autora é permanente e total, sendo insuscetível de recuperação ou reabilitação para o exercício de outra atividade, mostra-se correta a sentença que concedeu a aposentadoria por invalidez não havendo que se falar em reforma.
(N.U 1001053-17.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, publicado no DJE 16/3/2020).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO ACERCA DA NATUREZA ACIDENTÁRIA DA MOLÉSTIA – INCAPACIDADE PERMANENTE E MULTIPROFISSIONAL CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA EM APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
1 – A conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez é possível quando provada a incapacidade do segurado e a sua impossibilidade de reabilitação, conforme preconiza o art. 42 da Lei n. 8.213/91.
2 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios será fixado nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do Código de Processo Civil.
3 - As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
(N.U 0001109-22.2011.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/6/2019, publicado no DJE 10/6/2019).

Por fim, como se vê, a autora preenche os requisitos para a obtenção do benefício pleiteado, uma vez que comprovou sua qualidade de segurada, a carência do benefício, e sobretudo, a sua total e permanente inaptidão para realizar suas atividades habituais, assim como outras que lhe garantam a sobrevivência, sem possibilidade de melhora ou habilitação, hábil a lhe garantir a conversão do auxílio doença em aposentadoria por invalidez.
Dos Juros de Mora e da Correção Monetária
No tocante aos juros de mora e a correção monetária, é cediço que, o Superior Tribunal de Justiça, segundo o rito dos recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento no Tema 905 do STJ em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária: veja-se:
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Dessa forma, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciado ex offício, determino que os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 810 do STF e 905 do STJ.
Dos Honorários Advocatícios
No que tange à condenação honorária, tenho que o Juízo a quo, agiu com acerto ao fixar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), portanto, não merece reforma, uma vez que vencida a Fazenda Pública, o Juiz deve arbitrar os honorários, equitativamente, conforme o artigo 20, § 4o, do CPC/1973, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.
Com essas considerações, em sede de reexame necessário, RETIFICO EM PARTE A SENTENÇA, para:
1. determinar que por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciado ex offício, que os juros de mora e correção monetária devem observar o Tema 810 do STF e 905 do STJ, mantendo-a nos demais termos.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência , por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1o Vogal) e DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICARAM, EM PARTE, A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA